Tribunal: TJPA
Processo: 0000406-70.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000406-70.2016.8.14.0074
APELANTE: FRANCISCA KEYLA DA SILVA DE ARAUJO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA NA DATA DESIGNADA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Na hipótese dos autos inexiste cerceamento de defesa, pois a recorrente foi pessoalmente intimada da perícia, não comparecendo para a sua realização e nem justificando a sua ausência.

2.

Não há nos autos elementos suficientes para se perquirir sobre a gravidade das lesões sofridas, fato imputado unicamente à desídia da vítima que deixou de comparecer à perícia designada pelo juízo singular.

3.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por FRANCISCA KEYLA DA SILVA DE ARAÚJO, visando a reforma da sentença proferida nos autos de cobrança, tramitada na 2ª Vara de Tailândia, demanda ajuizada pelo ora recorrente contra SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Na exordial, narra a parte autora que foi vítima de acidente de trânsito no dia 04/05/2014 que lhe resultou lesões, cuja descrição se encontra no laudo médico juntado com a inicial. Segue afirmando que, em 19/08/2014, recebeu da seguradora a importância de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), no entanto, não se conforma com a quantia, devendo ser submetida à perícia para apuração do valor correto.

Com base nesses fatos, postulou a condenação da demandada a pagar a diferença entre o valor já pago e a porcentagem de invalidez a ser apurado pelo IML, acrescida dos encargos legais.

Após a citação, a seguradora apresentou contestação arguindo como preliminar a inépcia da inicial por ausência de pedido e ausência de documentos obrigatórios para propositura da demanda. Ainda em sede de preliminar, suscitou a falta de interesse dada a efetuação do pagamento na via administrativa proporcional à extensão da lesão da autora. No mérito defendeu ausência de nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e as lesões sofridas que teriam gerado a alegada invalidez permanente, bem como a constitucionalidade da tabela instituída pela MP nº 451/2008, convertida na Lei nº 11.945/2009. Argumentou, ainda, ausência de comprovação de lesão mais grave do que a aferida administrativamente, sendo insuficiente o laudo subscrito por médico particular. Sustentou, por fim, a impossibilidade de inversão do ônus probatório e, no caso de eventual condenação, que o termo inicial dos juros legais e da correção monetária seria a partir da citação.

Em seguida, o juízo determinou que as partes especificassem a provas que pretendiam produzir e ambas manifestaram interesse na realização de perícia médica.

Posteriormente, foi designada data para realização da perícia, tendo a autora sido intimada pessoalmente, conforme certidão do oficial de justiça de ID 1425760 – pág. 07 e 09.

Considerando a ausência da autora na perícia, o juízo determinou que ela se manifestasse sobre o não comparecimento, no entanto, no houve manifestação nos termos da certidão de ID 1425760 – pág. 13.

Em seguida foi proferida sentença nos seguintes termos:

“(...) Passo a analisar o mérito da demanda.

O seguro DPVAT tem por objetivo garantir a satisfação de indenização das vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso.

O referido seguro obrigatório foi criado pela Lei n.º 6.194/74, a qual determina que todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre, sem exceção, paguem o prêmio relativo ao seguro DPVAT.

A obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

Incide na hipótese sub judice a regra do artigo 5º, caput, da Lei n.º 6.194/74, que exige do autor apenas a prova do acidente e do dano dele decorrente, requisitos que foram preenchidos na presente demanda, conforme se extrai da ocorrência policial e do laudo pericial, o qual conclui pela invalidez permanente da parte demandante. Assim, entendo que está presente o nexo causal entre o acidente em tela e o dano dele experimentado.

No caso em exame, a parte autora recebeu administrativamente o valor R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), em 19/08/2014 referente ao seguro DPVAT. Portanto, é jurídica e perfeitamente possível a pretensão deduzida, que diz respeito à cobrança da diferença que entende devida, diante do implemento do risco contratado, quanto mais em se tratando de responsabilidade objetiva a que está sujeita a empresa seguradora.

Com relação ao valor da indenização, é oportuno salientar que a Medida Provisória nº. 340, de 29 de dezembro de 2006, alterou a Lei 6.194/74, determinando que as indenizações por morte ou invalidez, assim como o ressarcimento de despesas médicas passaram a observar o valor certo e determinado, conforme deflui do seu artigo 8º, in verbis:

(...)

Resta examinar, assim, questão relativa ao grau da invalidez.

Para o caso de invalidez permanente, que é o caso dos autos, o art.3º, 'b' da Lei n. 6194/74, em sua redação original já dispunha que o valor da indenização por pessoa vitimada seria de até 40 vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. Sendo assim, o legislador estabeleceu apenas limite máximo do valor da indenização por invalidez permanente, correspondente a 40 salários mínimos na legislação anterior e até R$13.500,00 na redação atual, o que implica aplicação da tabela prevista em lei.

Acrescento que o STJ, no intuito de pacificar a questão, editou a Súmula de número 474, com o seguinte teor: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Os documentos acostados pelo autor não demonstram a existência ou não de invalidez permanente. No presente caso, não houve a realização de qualquer exame complementar que aferisse a existência de invalidez permanente do autor, motivo pelo qual entendo que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório.

O art. 333, inciso I, estabelece que incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Pois bem, o autor tinha ciência da necessidade de se submeter a um exame complementar visando atestar a sua invalidez, no entanto quedou-se inerte, não podendo, nesse contexto, ser transferida qualquer responsabilidade à ré, pois a realização do exame era de competência exclusiva do autor. Dessa maneira, não tenho como aferir se o pagamento realizado pela seguradora está em desconformidade com a suposta gravidade da lesão sofrida pelo autor.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o presente pedido deduzido por FRANCISCA KEYLA DA SILVA DE ARAUJO em desfavor da ré LIDER SEGURADORA S.A.

Julgo extinto o processo com resolução do mérito, base no artigo 269, I do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se e Intime-se.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo ter ocorrido cerceamento de defesa, pois não há possibilidade de julgamento sem qualquer elemento técnico conclusivo que averigue se houve ou não sequelas decorrentes do sinistro e qual sua extensão, sendo imperiosa a realização de perícia médica. Sustenta, ainda, que apesar da perícia agendada, a recorrente não foi regularmente intimada, incorrendo o juízo em erro, pois deveria ter remarcado a realização da prova.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância a fim de que sejam colhidas as provas suficientes a dar amparo à tese da apelante.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, o feito foi distribuído para Desa. Gleide Pereira de Moura, contudo, nos termos da Ordem de Serviço Conjunta nº 02/2019, houve redistribuição para minha relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 19 de maio de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca a recorrente a anulação da sentença que jugou improcedente o pedido de complementação da quantia paga administrativamente relativa às lesões sofridas em virtude de acidente automobilístico.

Nas razões do recurso, alega ser a perícia médica prova essencial para o deslinde da controvérsia e que a apelante não teria sido regularmente intimada para comparecimento.

Sem maiores digressões não merecem acolhida os argumentos da recorrente.

Primeiro porque o juízo singular designou data para realização da perícia médica (ID 1425760 – pág. 01), a qual, inclusive, seria custeada por este Tribunal em razão da parte que a requisitou ser beneficiária da justiça gratuita. Segundo, porque, diferentemente do afirmado, houve intimação pessoal da recorrente quanto à designação da prova pericial, conforme certidão do oficial de justiça de ID 1425760 – pág. 07 e 09, no entanto, embora ciente, não compareceu, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Nota-se, ainda, que o magistrado de piso oportunizou a apelante a apresentar justificativa para sua ausência (ID 1425760 – pág. 11), contudo, não houve manifestação, nos termos da certidão de ID 1425760 – pág. 13.

Assim, não há como condenar a seguradora a pagar à recorrente a complementação da indenização do seguro obrigatório, uma vez que não há elementos suficientes para se perquirir sobre a gravidade das lesões sofridas, fato imputado unicamente à desídia da vítima que deixou de comparecer à perícia designada pelo juízo singular.

Assim, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de produzir provas do fato constitutivo do direito alegado, consoante disposição do art. 373, inciso I, do CPC, não havendo razões para modificação da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Deixo de majorar a verba honorária, posto que fixada no patamar máximo pelo juízo singular.

É o voto.

Belém, 09/06/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/06/2020